Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JUNTADO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONCLUSÃO DO PERITO. AGUARDANDO TRATAMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE EXAME COMPLEMENTAR. DEBILIDADE PERMANENTE DO MEMBRO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC, é admissível a juntada de documento novo em sede recursal, quando não estava acessível à apelante à época da instrução processual.
2. Aquele que postula o recebimento da indenização do seguro DPVAT deverá demonstrar a ocorrência de acidente de trânsito, bem como de morte ou invalidez permanente total ou parcial.
3. Embora indubitável que a apelante sofreu acidente automobilístico, o laudo do IML juntado aos autos esclarece que a debilidade relatada depende de exame complementar a ser realizado após “tratamento cirúrgico da mão esquerda”. Portanto, não resta configurado, por ora, a invalidez permanente suscetível de pagamento de seguro obrigatório.
4. O prazo prescricional relativo a demanda de cobrança de seguro DPVAT tem início a contar da ciência da invalidez permanente que acomete o beneficiário do pagamento, não havendo prejuízo à apelante a decisão terminativa no presente feito.
5. Recurso desprovido.